Tribunal: TJES
Processo: 5006816-95.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006816-95.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO PESSE MARIQUITO
RECORRIDO: MOTO VIX SERRA LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação com pedido de resolução contratual cumulada com pedido de indenização, em que o Autor afirma que buscou a contratação de um consórcio, tendo sido ofertado pela Requerida um consórcio, tendo garantido que a contemplação do seu lance seria realizada no dia 23/02/2022, tendo ele feito lance de R$5.000,00. Aponta que a Requerida afirmou que a motocicleta já viria emplacada e a parcela seria reduzida para R$600,00.

Relata que fez lance de R$6.700,00 e foi contemplado, tendo ainda pago o valor de R$850,00 do frete. Aponta que lhe foi exigido um fiador para a retirada da motocicleta, o que afirma não ter sido previamente informado, razão pela qual pleiteou o desfazimento do negócio, não tendo recebido a restituição do valor pago. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida devolva os valores pagos. Ao final, requer a confirmação da liminar e indenização por dano moral de R$5.000,00.

Em sede de sentença: EXTINGUIU o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI, CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, conforme todos os relatos e documentos apresentados pelo Recorrente, esse contratou a Administradora de Consórcio Honda, não sendo a Requerida quem recebeu os valores referentes ao consórcio e nem mesmo é a responsável por fazer exigência de fiador.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, a qual deixo de exigir em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)